Tribunal: TJDFT
Processo: 0037532-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA CPC/73. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO. ENTREGA. OBRA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. REVELIA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES. DEVOLUÇÃO. SÚMULA N. 543/STJ. PROTEÇÃO AO TRABALHO. LIVRE INICIATIVA. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. MULTA COMPENSATÓRIA. PATAMAR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do recurso recaia exclusivamente sobre a matéria de direito, razão pela qual a tese de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro não pode ser analisada.
4. A ilegitimidade passiva da incorporadora deve ser afastada em razão do assessoramento e pela existência de responsabilidade pela execução da obra entre as empresas do mesmo grupo econômico. Assim, à luz da teoria da aparência prevista no diploma consumerista, as empresas devem responder solidariamente pelos danos que causarem.
5. A rescisão contratual motivada pelo atraso na entrega da obra, por culpa exclusiva da construtora, inviabiliza a retenção dos valores pagos pelo consumidor. Inteligência da súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A análise sobre o inadimplemento contratual da construtora e as suas consequências é incapaz de violar os postulados da proteção ao trabalho e livre iniciativa, na medida em que não se busca mitigar a sua atuação no ramo da construção civil.
7. Nos termos do art. 413 do Código Civil, é possível a redução da multa estipulada no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, pois, em razão do adimplemento parcial do preço do imóvel, a sua manutenção se torna manifestamente excessiva e desequilibra a relação contratual, motivo pelo qual tal patamar deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente.
8. Os limites (mínimo e máximo) dos honorários advocatícios, nas causas em que há condenação, estão dispostos no art. 20, §3o, do CPC/73, isto é, se trata de norma cogente, cuja margem de fixação está adstrita aos patamares indicados na legislação processual. Readequação do patamar.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Recurso da ré conhecido em parte e parcialmente provido.
11. Recurso da autora não conhecido em face de desistência homologada.